Tribunal: TJMT
Processo: 1001844-65.2017.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CURATELA – TOMADA DE DECISÃO APOIADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 1.767 DO CC – INTERDITANDO CAPAZ DE GERIR OS ATOS DA VIDA CIVIL – DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Estão sujeitos a curatela aqueles que por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. A dificuldade de locomoção não é, por si só, suficiente para justificar a medida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001844-65.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 593.041.201-44 (APELANTE), MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS - CPF: 987.468.801-78 (APELADO), EDILEUZA VALERIANA DE FARIAS VENTURIN - CPF: 349.919.642-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CURATELA
–

TOMADA DE DECISÃO APOIADA -
AUSÊNCIA DOS RE
QUISITOS LEGAIS – ARTIGO 1.767 DO CC – I
NTERDITANDO CAPAZ
DE GERIR OS ATOS DA VIDA CIVIL – DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO
– IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Estão sujeitos
a curatela aqueles que
p
or causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. A dificuldade de locomoção não é, por si só, suficiente para justificar a medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Curatela julgada improcedente
com condenação do autor
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do ar
t.
98, §3o, do CPC.

O apelante alega que
“
compulsando detalhadamente o Estudo Psicossocial (ID 83782910), verifica-se que a
interditanda
é lúcida, todavia, possui limitação física/motora, a demandar auxílio de terceiros para o desempenho de atividades diárias e locomoção
”

Pede
“
a conversão
da ação de curatela em tomada de decisão apoiada”.

Sem Contrarrazões.

Parecer pel
o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
autor
se insurge da sentença
julgada improcedente nos seguintes termos:

“
Com efeito, não obstante as dificuldades de fala e locomoção
derivadas do
histórico de acidente vascular isquêmico em 2017, o fato é que, sendo tais males de natureza física, e não mental, é inviável sua pretendida interdição.

Segundo o art. 1.767, inciso I, do Código Civil, "estão sujeitos à curatela: I. aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (...)" o que não se verifica na espécie.

Assim, não há nada que justifique a grave medida de sua interdição.

Apesar da viabilidade da adoção da tomada de decisão apoiada, instituto introduzido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, é necessário seguir os procedimentos estabelecidos no artigo 1.783-A do Código Civil
”
.

A
lega que a ré
está com
55 anos (nascida em 6-12-1968)
e
“
compulsando detalhadamente o Estudo Psicossocial (ID 83782910), verifica-se que a
interditanda
é lúcida, todavia, possui limitação física/motora, a demandar auxílio de terceiros para o desempenho de atividades diárias e locomoção”

O caso exige criteriosa análise, já que a medida representa privação judicial de direitos.

Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n. 13.146/2015, o tema capacidade civil adotado pelo Código Civil foi alterado, de modo que a deficiência passou a não mais afetar a capacidade da pessoa, dando preferência, quando possível, à
adoção do instituto da tomada de decisão apoiada
, nos termos do art. 1.783-A do CC:

“Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas
idoneas
, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e
informaçoes
necessários para que possa exercer sua capacidade.(Incluído pela Lei no 13.146, de 2015)”.

Ademais,
e
stão sujeitos a curatela

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade
(art. 1.767 do CC).

No caso, não ficou demonstrado o preenchimento dos
requisitos
autorizadores da curatela, pois a apelada não se enquadra nos artigos 1.767 e 1.783-A
do Código Civil
, já que o estudo psicossocial
realizado em 10-8-2022 mostra que a apelada está consciente
,
tem boa orientação
, raciocínio lógico e verbalização condizente com seus relatos
(ID.

211897715
).

E na audiência
de
31-8-2022
respondeu de forma coerente às perguntas, não havendo evidência de incapacidade ment
al (ID.
211897717
).

Nesse sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça:

“
Conforme a sentença, a limitação orgânica que acomete a recorrida não é mental, mas motora. Sequelas de um AVC afetam-lhe o governo motor do hemisfério direito do corpo e lhe dificultam a pronúncia. Porém,não lhe prejudicam o uso da razão e o discernimento entre acerto e erro. Daí a
desnecessidade da medida substitutiva pretendida
”
.

(I
D
.
218888199
).

Ademais, a dificuldade de locomoção, por si só não implica em perda da capacidade cognitiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – PEDIDO DE CURATELA – INTERDITANDO CAPAZ DE ENTENDER E GERIR OS ATOS DA VIDA CIVIL – APENAS NECESSITA DE AJUDA EM RAZÃO DAS SEQUELAS DE ORDEM FÍSICA DECORRENTES DE AVC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o laudo pericial, o possível interditando é plenamente capaz de entender os fatos e os atos da vida civil, bem como consegue exprimir a sua vontade, mormente porque as sequelas do AVC que sofreu se limitam àquelas de ordem físicas.

Não restou demonstrada a necessidade de interdição ou mesmo de curatela.

(N.U 1002480-75.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
publicado
no DJE 26/05/2022)
.

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO
DE INTERDIÇÃO –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 1.767 E SEGUINTES DO CC - LEI N. 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL) – IDOSO COM PLENA CAPACIDADE DE GERIR SUA VIDA - DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO – IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO.

Inexistindo demonstração de incapacidade total ou parcial da pessoa de gerir sua própria vida, impõe-se a improcedência da Ação de Interdição. A dificuldade de locomoção do idoso não é, por si só, suficiente para justificar a medida.

(N.U 1038260-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
publicado
no DJE 06/12/2019)
.

Pelo exposto,

nego provimento ao Recurso
.

E
major
o
a verba honorária
de 10% para 15%, contudo
suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024